Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSSOA JURÍDICA EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE (CPC, ART. 133). AUTOS APARTADOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ANOTAÇÃO DO AVIAMENTO E RECEBIMENTO DO INCIDENTE NOS ASSENTAMENTOS PROCESSUAIS, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E CITAÇÃO DOS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Conquanto implique a suspensão do curso do executivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos, somente se exigindo que, em transitando o incidente no bojo dos autos nos quais transita o próprio executivo, de conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, deverá ser comunicada sua subsistência para ultimação dos registros processuais, estará sujeito a preparo e deverá transcorrer sob o crivo do contraditório na formatação firmada pelo legislador (CPC, arts. 133 e segs.).
2. Mediante interpretação sistemática dos dispositivos que governam sua formulação procedimental, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encerra incidente processual que, conquanto possa ser instaurado em qualquer fase do processo de conhecimento, na fase executiva ou no curso do processo executivo, observados os requisitos materiais aptos a lastrearem-no, devendo transcorrer, ademais, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não consubstanciando processo incidental, pode transitar no bojo dos próprios autos em que transita a ação, dispensando-se que transite em autos apartados, salvo em situação em que essa opção possa afetar a higidez e ordenação dos atos processuais (CPC, arts. 133 e segs).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.